Tribunal: CARF
Processo: 10882.000870/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PAF. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta expressamente, portanto incontroversas, tem os créditos tributários a elas correspondentes definitivamente consolidados na esfera administrativa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. RENDIMENTOS DE DEPENDENTES.
É de se manter a omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas apurada no lançamento, uma vez ficar evidenciado, pelos elementos constantes dos autos, tratar­se de rendimentos percebidos pelo neto do contribuinte, seus dependentes na declaração de ajuste anual do IRPF/2.005 (ano­calendário 2.004), sendo que os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração de ajuste anual.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS. INTENÇÃO DO AGENTE.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, salvo disposição legal em contrário, independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.000870/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.839 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
OSWALDO PEDRO MERCEDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PAF. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda ou não a contesta expressamente, portanto incontroversas, tem os créditos tributários a elas correspondentes
definitivamente consolidados na esfera administrativa.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS
DE
PESSOAS JURÍDICAS. RENDIMENTOS DE DEPENDENTES.
É de se manter a omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas
jurídicas apurada no lançamento, uma vez ficar evidenciado, pelos elementos
constantes dos autos, tratar-se de rendimentos percebidos pelo neto do
contribuinte, seus dependentes na declaração de ajuste anual do IRPF/2.005
(ano-calendário 2.004), sendo que os rendimentos tributáveis recebidos pelos
dependentes devem ser somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de
tributação na declaração de ajuste anual.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS. INTENÇÃO
DO AGENTE.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, salvo disposição legal
em contrário, independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.000870/2008-10
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.839 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.000870/2008-10

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte acima identificado insurge-se contra a Notificação de Lançamento de fls.
20 a 25, correspondente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2.005 (ano-
calendário 2.004), apresentando a impugnação de fls. 2 e 4.
2. O lançamento em foco apurou omissão de rendimentos tributáveis recebidos de
pessoas físicas, no valor de R$ 810,00 (fls. 21, 24, 40 e 43), e omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoas jurídicas, na quantia de R$ 11.336,19 (fls. 22 a 24, 40 e
43), apurando, ao final, imposto suplementar de R$ 1.089,80, multa de ofício de R$
817,35 e juros de mora de R$ 400,17, calculados até 30/11/2.007.
3. Na impugnação interposta às fls. 2 e 4, o contribuinte propugna pela insubsistência e
pela improcedência da ação fiscal, alegando, em síntese, que:
3.1- em virtude do óbito do seu filho, Osvaldo Pedro Mercedes Filho (fl. 5), assumiu
judicialmente a guarda dos netos Desirée Rangel Mercedes e Erick Rangelk Mercedes
(fl. 6), declarando-os, nos anos-calendário 2.003 e 2.004, como dependentes junto à
Receita Federal;
3.2- a partir do ano-calendário 2.005,, suspendeu a inclusão dos netos como
dependentes junto à Receita Federal , após ter caído na "Malha Fina " por omitir
rendimentos que desconhecia, relativos ao dependente Erick Rangel Mercedes e pagos
pela INSS, rendimentos esses recebidos pela mãe do referido dependente, Regina Célia
Ribeiro Rangel, CPF no 031.122.388-50;
3.3- jamais teve conhecimento de que sua ex-nora recebia pensão em favor de Erick
Rangel Mercedes, conforme declaração por ela firmada, à fl. 17;
3.4- por uma questão de direito e justiça, é inconcebível ter que assumir a
responsabilidade pelos rendimentos de R$10.336,19, recebidos do INSS pela sua ex-
nora.
A decisão de piso julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário apurado, encontrando-se assim ementada:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOAS
FÍSICAS.
Face aos elementos constantes dos autos, mantém-se a omissão de rendimentos de
aluguéis recebidos de pessoas físicas, não tendo o contribuinte carreado ao processo
nenhum documento/esclarecimento capaz de ilidi-la.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS. RENDIMENTOS DE DEPENDENTES.
É de se manter a omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas
apurada no lançamento, uma vez ficar evidenciado, pelos elementos constantes dos
autos, tratar-se de rendimentos percebidos pelo cônjuge e pelo neto do contribuinte, seus
dependentes na declaração de ajuste anual do IRPF/2.005 (ano-calendário 2.004), sendo
que os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração de ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 14/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.839 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.000870/2008-10

a) concorda com a omissão de rendimentos recebidos da Bradesco Vida e
Previdência de R$ 1.000,00 bem como a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de
pessoas físicas de R$ 810,00;
b) desconhecia os rendimentos recebidos do INSS por seu dependente Erick
Rangel Mercedes, uma vez que sua genitora, Regina Célia Ribeiro Rangel não lhe informou
sobre os rendimentos recebidos por Erick do INSS;
c) a Sra. Regina Célia Ribeiro Rangel isenta o Recorrente de qualquer
responsabilidade relativa ao recebimento e/ou uso do numerário recebido do INSS (R$
10.336,19) e assim qualquer responsabilidade junto à Receita Federal;
d) nunca recebeu qualquer correspondência do INSS endereçada a Erick Rangel
Mercedes;
e) desconhecia que sua ex-nora recebia qualquer pensão ou auxílio financeiro em
nome de seus netos, uma vez que não tinha quase nenhuma contato com ela.
f) o recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização, sendo o lançamento improcedente
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos da fonte
pagadora INSS (R$ 10.336,19), uma vez que o Recorrente concorda com as infrações de omissão
de rendimentos recebidos da fonte pagadora Bradesco Vida e Previdência S.A de R$ 1.000,00 e
omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas de R$ 810,00, logo são matérias
não impugnadas, tornando-as incontroversas e definitivas administrativamente, nos termos dos
arts. 17 e 21 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Compulsando os autos (fl. 47), constata-se que seu dependente, Erick Rangel
Mercedes, recebeu os rendimentos recebidos da fonte pagadora INSS de R$ 10.336,19.
Consoante disposto no § 8o, do art. 38, da Instrução Normativa SRF no 15/2.001,
vigente à época do fato gerador, abaixo transcrito, os rendimentos tributáveis recebidos pelos
dependentes devem ser somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na
declaração de ajuste anual.
IN SRF no 15/2.001
“Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
........
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
.......
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.839 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.000870/2008-10

§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.”
Portanto, uma vez que o contribuinte informou seu neto Erick Rangel Mercedes
em sua DIRPF 2005 como seu dependente, ano-calendário 2004, logo torna-se obrigatória a
inclusão dos rendimentos recebidos por ele em sua declaração.
Por fim, sobre a alegação que desconhecia os valores recebidos por seu
dependente, vale salientar que a autuação rege-se por expressa determinação legal, sendo
portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a realização do
lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar a revisão da
declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 106
DF CARF MF
Original